Tribunal: TJDFT
Processo: 0008444-34.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008444-34.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 038 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ADALBERTO JOSE GOMES EMBARGADO: ADALBERTO JOSE GOMES, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 038 S/A D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 14:45:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator